Tribunal: TJDFT
Processo: 0003690-41.2009.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226 CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME COMPLEXO. PATRIMONIO E LIBERDADE PESSOAL. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: a) nulidade no reconhecimento pessoal; b) existência de provas suficientes para a condenação; c) aplicação do princípio da insignificância; d) dosimetria da pena e regime impostos foram adequados..
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Satisfatoriamente amparado o decreto condenatório em elementos de provas robustos e no reconhecimento fotográfico realizado em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, torna-se prescindível o cumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, notadamente por não remanescer dúvidas em relação à autoria delitiva do réu, devendo ser afastada a preliminar e rejeitado o pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória.
4. Mantida a condenação do réu pela prática do crime de roubo resta inadmissível a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, como sabido, ele não pode ser aplicado ao delito previsto no artigo 157 do Código Penal, em virtude da relevância penal da conduta que, em se tratando de crime complexo, envolve também grave ameaça ou violência à pessoa, ou seja, viola não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física do ofendido.
5. Tendo a pena e o regime sido fixados nos exatos termos previstos na legislação e estando razoável e proporcional aos fatos impostos, não há razões para alterá-los.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar afastada, recurso conhecido e desprovido.